Tribunal: TJDFT
Processo: 0745749-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745749-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GOMES PEDROSA AGRAVADO: GILDASIO PEDROSA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO GOMES PEDROSA contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0702544-17.2020.8.07.0011, movido por GILDASIO PEDROSA DE LIMA, rejeitou a impugnação (ID 72610355 origem). Nas razões recursais (ID 20564980), o agravante afirma que a decisão de ID 61026254, proferida nos autos no 0703298-90.2019.8.07.0011, não pode usar como fundamento para a condenação em honorários advocatícios a extinção do pedido reconvencional, porquanto esta se refere apenas ao reconvindo Gildasio, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, sendo certo que a reconvenção continua seu tramite em relação à reconvinda Maria Ieda. Nesses termos, sustenta que a decisão de ID 61026254 é nula por falta de fundamentação adequada. Com tais argumentos, pugna seja declarada a nulidade da decisão ID 61026254, datada de 13/04/2020, prolatada nos autos do procedimento comum, processo no 0703298- 90.2019.8.07.0011. Preparo (ID 20564983). Ausência de contraminuta (ID 21320152). É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: “O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento”. Não obstante os argumentos expostos, a questão recorrida está preclusa, o que obsta, de plano, o seu conhecimento. Conforme relatado, o agravante busca, em tese, a reforma de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, assim redigida (ID 72610355 origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada alega que a decisão exequenda é nula por falta de fundamentação adequada, uma vez que o acolhimento da ilegitimidade passiva em decisão saneadora se deu somente em relação ao exequente, prosseguindo a reconvenção em relação à 1a reconvinda. No caso, a parte executada reproduz os mesmos fundamentos apresentados nos autos do agravo de instrumento n. 0709309-37.2020.8.07.0000, cujo acórdão negou provimento ao recurso ao fundamento de que “...Quanto aos honorários advocatícios, não assiste razão ao agravante, pois se aplicam à ação de reconvenção as mesmas regras para a ação principal (artigo 85, §§ 1o e 6o, do CPC), ou seja, havendo extinção do feito, sem resolução do mérito, os honorários advocatícios são fixados com base no valor da causa.(...)”. Portanto, a questão acerca da nulidade da decisão exequenda já foi suscitada pelo devedor e rejeitada pelo Juízo ad quem, não sendo esta a via adequada para modificação do decidido. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Prossiga-se nos termos da decisão de id n. 69422663.” Ocorre, contudo, que, em verdade, o agravante busca a reforma da decisão de ID 61026254 (origem), proferida nos autos do processo no 0703298-90.2019.8.07.0011, a qual excluiu o agravado/exequente do feito e condenou o agravante/executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais originaram o presente cumprimento provisório de sentença (processo no 0702544-17.2020.8.07.0011) e que já foi objeto de apreciação por esta Turma quando da análise do Agravo de Instrumento no 0709309-37.2020.8.07.0000, oportunidade que se manteve a condenação. Confira-se “(...) Com tais argumentos, requer seja cassada a decisão hostilizada, incluindo aquela que a complementou, proferida em sede de embargos de declaração, para manter o terceiro reconvindo no polo passivo da reconvenção. Subsidiariamente, requer seja a apelante (sic – leia-se o agravante) isentada (sic) do pagamento de honorários advocatícios. (...) Cinge-se o mérito deste agravo em aferir se é lícito ao réu deduzir pedido no curso do processo, no prazo da contestação, em face de terceiro, bem como se é cabível a fixação de honorários advocatícios na reconvenção. (...) Quanto aos honorários advocatícios, não assiste razão ao agravante, pois se aplicam à ação de reconvenção as mesmas regras para a ação principal (artigo 85, §§ 1o e 6o, do CPC), ou seja, havendo extinção do feito, sem resolução do mérito, os honorários advocatícios são fixados com base no valor da causa. No caso dos autos, os honorários foram fixados no percentual mínimo (10% sobre o valor da causa), portanto, não há se falar em redução. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.” (grifei) Nesses termos, imperioso reconhecer não ser mais possível a análise por esta instância julgadora sobre o cabimento da condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência na reconvenção em favor da parte agravada, ainda que por outros fundamentos, porquanto a questão restou alcançada pela preclusão. Nos termos do disposto no artigo 505 do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal (preclusão), sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. Portanto, o ponto abordado pelo recorrente não comporta qualquer dilação extra. Destaca-se excerto do artigo mencionado: "Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei." Sobre o tema ensina Nelson Nery Junior: "Preclusão. Mesmo processo. A norma proíbe a redecisão de questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento da preclusão (coisa julgada formal)". (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed.rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas, 2016, p. 1336). Outrossim, é cediço que o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria preclusa. Nesse sentido já se manifestou esta Casa: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. CANCELAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece conhecimento o agravo de instrumento que objetiva a rediscussão de matéria atingida pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1297220, 07276781620198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os arts. 507 e 508 do CPC. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1296752, 07248337420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator